Tribunal: TJMT
Processo: 1035189-36.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035189-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA LIMA - CPF: 775.358.631-91 (RECORRENTE), ALINE DE MORAES BORGES - CPF: 828.098.521-20 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (RECORRIDO), SERGIO RICARDO RODRIGUES - CPF: 161.706.688-57 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (RECORRIDO), ELIDA DOS SANTOS LACERDA - CPF: 023.029.741-23 (ADVOGADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
ANÁLISE DE PROVAS. FATO CONSTITUITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MOTIFICATIVO. RESTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO. FUNDO COMUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prorrogação
no
encerramento
do
grupo
.

Incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC). No
caso
,
a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto

ao

encerramento
do
grupo
do
consórcio
.
Todavia
,
sem
que se
adentre
a
discussão
se
possível

ou

não
a
prorrogação
do
encerramento
do
grupo
, a
parte

reclamada

não

comprova
que
este

foi

efetivamente

prorrogado
,
prevalecendo
a
conclusão
que, para
todos

os

efeitos

legais
, o
grupo

encontra
-se
encerrado

desde
22/3/2020. Na
sentença

bem

elucidou
a
questão
:
"
É manifesto o
descumprimento
da
parte

ré

quanto

ao

esclarecimento

ao

consumidor

quanto
a
relação
da
aludida

solenidade
de
prorrogação
, pois,
conforme

determina
o Código de
Defesa
do
Consumidor
, é
dever
da
prestadora
de
serviços
,
ao

fornecer
o
seu

produto
,
esclarecer

previamente
o
consumidor

quanto
a
convocação
e
realização
de
assembleia

extraordinária

convocada
para
deliberar

sobre a prorrogação do prazo de encerramento do grupo
. Faz-se
necessário
,
nos

contratos
, que as
cláusulas

neles

estipuladas

sejam

claras
e
redigidas
de
maneira
que
não

dificultem
a
compreensão
do
seu

conteúdo
,
devendo
a
conduta
dos
fornecedores
de bens e
serviços
, no que
tange

ao

dever
de
bem

informar

acerca
do
produto
que
oferecem

ao

público

consumidor
,
exigindo -se lhes a observância dos princípios da informação e transparência.De

tal
modo,
não

há

razoabilidade

em

compelir
o
requerente

aguardar

mais
80 meses para o
recebimento
do
quitado

na
forma
em
que
contratado
.
"

2.
Restituição do fundo comum.
O consorciado desistente do grupo de consórcio terá direito a restituição do valor pago ao fundo comum do grupo (art. 30 da 11.795/2008). O
valor pago a título de taxa de administração e o prémio de seguro não são reembolsáveis (
N.U 1001098-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 21/09/2022 e N.U 1048542-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024). O
valor da taxa de administração pode ser
pago
de forma antecipada, conforme autorizado art. 27, § 3º, da Lei 11.795/2008
(TJ-MG - AC: 10000181080383001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 25/07/2019).

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1035189-36.2023.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido
:
JOSE FERREIRA LIMA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE FERREIRA LIMA

ajuizou

reclamação

em
face do
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.
Noticiou
que: a)
em
7/1/2014
celebrou

contrato
de
consórcio

pelo

prazo
de 75 meses; e b) o
grupo

encerrou

em
22/3/2020 e que
não

foi

restituído
.
Requereu
a
restituição
do valor
pago
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos e
examinados
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra
maduro para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC. O
julgamento

antecipado

está

autorizado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC,
sendo

inócuo
e
despiciendo

produzir

demais

provas

em

audiência

ou
fora dela. Sabe-se que é
permitido

ao

julgador

apreciá
-las
livremente
,
seguindo

impressões

pessoais
e
utilizando
-se de
sua

capacidade

intelectual
,
tudo

em

conformidade
com o
princípio
do livre
convencimento

motivado

ou
da
persuasão

racional
,
norteador
do
sistema
processual
brasileiro
. Neste
caso
,
temos

em

conta
que: 1)
os

elementos
de
convicção

acostados

são

suficientes

ao

deslinde
da causa e
hábeis
a
sustentar
a
linha

decisória
; 2)
quaisquer

provas

adicionais

careceriam
de
aptidão
para
modificar
o
dispositivo
; 3) as
próprias

alegações
de ambas as partes,
ao

delimitar

os

elementos

objetivos
da
lide
,
fazem

concluir

pelo

julgamento
no
estado

em
que se
encontra
o
processo
. Inclusive,
ao

julgar

antecipadamente

utiliza
-se do
poder
de velar pela
rápida

solução
do
litígio
,
impedindo
que "as partes
exerçam

a

atividade

probatória

inutilmente

ou
com
intenções

protelatórias
". Passo a
análise
das
preliminares
. As
promovidas

alegaram

ilegitimidade

passiva
, tendo
em
vista que a
gestão
do
grupo
de
consórcio

foi

transferida

durante
o
período

em
que o
autor

pleiteia
a
restituição
dos
valores

pagos
,
portanto
,
elas

alegam
que a
responsabilidade

não é solidária e deve ser atribuída a corré
de forma
independente
.
Contudo
,
sem

razão
,
observo
que é
incontroverso
a
transferência
do
grupo

em

referência
para a GOVESA,
aprovada

em

assembleia
“a
transferência
do
grupo
210 e
todos

os

direitos
e
deveres

inerentes

a

este
para
a

administradora
DISBRAVE”.
Há
de se
ter

em
vista que,
na
forma do art. 7º,
parágrafo

único
, art. 14 c/c 25, § 1º,
todos
do Código de
Defesa
do
Consumidor
, a
responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária e atinge a todos

os

integrantes
da
cadeia
de
consumo
. Sendo
assim
,
considerando

a

integração
de
todos

os

réus

na

cadeia
de
consumo
,
aliada

ao

princípio
da
aparência
,
não

possui

consonância
o
pleito
de
ilegitimidade

passiva

firmada

pelos

réus
. A
propósito
, RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR – DEVER DE AGUARDAR ENCERRAMENTO – PRORROGAÇÃO DO ENCERRAMENTO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA DOMANI – CLÁUSULA PENAL INDEVIDA –RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar
de
ilegitimidade

passiva

rejeitada
. Nos
termos
do
artigo
25, § 1º, do CDC
todos

os

integrantes
da
cadeia
de
consumo

são
,
igualmente
,
responsáveis

pelos

danos

causados

aos

consumidores
e, no
caso
, tanto a
promovida
que
vendeu

quanto

a

administradora
do
consórcio
no
momento
da
contratação

possuem

legitimidade
à luz da
teoria
da
aparência
e da
integração
da
cadeira
de
consumo
. 2. A
responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária e atinge a todos

os

integrantes
da
cadeia
de
consumo
,
nos

termos
do
artigo
14 c/c 25, § 1º, ambos do Código de
Defesa
do
Consumidor
. 3. O
caso

posto a julgamento se refere a pedido de restituição dos valores

pagos

pelo

consórcio
,
após

desistência
, tendo a
parte

promovente

aguardado
o
prazo
de
finalização
do
grupo
, que
foi

modificado

em

assembleia
de forma
indevida
.
Portanto
,
devidamente

caracterizada
a
prática

abusiva de alterar o prazo de encerramento do grupo

após
a
finalização

deste
, se
tratando
de
cláusula
leonina
em

prejuízo
do
consumidor
. 4.
Portanto
,
correta
a
sentença

na

parte
que
determina
a
restituição
dos
valores
, pois o
consumidor

aguardou
o
prazo
de
encerramento
do
grupo
,
cumprindo

seu

dever
. 5.
Sentença

mantida
. 6.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (TJ-MT 10136424220208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de
Julgamento
: 26/04/2022,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 28/04/2022).
Deste
modo, REJEITO a
preliminar
.
Deixo
para
analisar
o
pedido
de
assistência

judiciária

gratuita

em

sede
de eventual
exame
de
requisitos
de
admissibilidade
de
recurso

inominado
, pois,
em

primeiro

grau
, a
prestação

jurisdicional
,
em

sede
de
Juizados

Especiais
, é
gratuita
.
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.
Os

pedidos
da
parte

requerente

são
PARCIALMENTE
procedentes
.
Trata
-se de
ação

proposta

por
JOSE FERREIRA LIMA
em

desfavor
de REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
na
qual a
parte

autora

requer
a
condenação
da
Promovida

na

restituição
dos
valores

pagos

em

consórcio
,
devido
a
desistência

voluntária
. A
pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2º do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3º do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ. Em
relação
à
inversão
do
ônus
da
prova
,
considerando
a
relação
de
consumo
que
envolve
as partes,
a

existência
dos
requisitos
do
artigo
6°, VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
e a
relevância
da
matéria
,
uma

vez
que
são

notórios
que
problemas

como

este

ocorrem

ordinariamente

nas

prestações
de
serviços

assemelhados

aos

oferecidos
pela
parte

requerida
,
inverto
o
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
. Em
síntese
, o
requerente

realizou

contrato
de
consórcio

por

adesão

grupo
210,
cota
11 com a
requerida
, tendo
como

intuito

adquirir

bem

móvel
,
em
07/01/2014, com
prazo
de
duração
de 75 meses; mas,
por

motivos

financeiros

requereu
a
desistência
,
motivo

pelo
qual
solicitou
a
devolução
dos
valores

pagos
,
sem

êxito
;
foi

informado
que
deveria

esperar

findar
o
prazo
do
contrato
do
grupo
para ser
ressarcida

em
2025, data
imposta

após
a
dilação
de
oitenta
meses de
prazo
;
requerendo

por

isso
, a
devolução
integral dos
valores

pagos
. De
seu

lado
, a
Promovida

alegou
que
os

valores

serão

restituídos

ao
final do
grupo
,
ou
da
contemplação
do Autor,
não

havendo
que se
falar

em

ato

ilícito
, pois
está
de
acordo
com a
legislação
. Da
análise
dos
documentos

juntados

aos
autos
resta

incontroverso
que
houve

a

adesão
pela
Reclamante

ao

contrato
de
participação

em

grupo
de
consórcio

gerido
pela
Reclamada
,
sendo

pactuado
o
prazo
de
duração
do
grupo

em

setenta
e
cinco
meses,
mediante

contribuição

cotas

mensais

variáveis
e
pagamento
de taxa de
administração
e
fundo
de
reserva
. É
incontroverso
o
pagamento
de R$ 2.168,47,
posto
que
alegado

pelo
Autor e
reconhecido
pela
Promovida
. No
entanto
,
foi

deliberado

em

assembleia a dilação do prazo de duração do grupo

por

mais
80 meses. De
conseguinte
,
não
obstante a
quitação
do
consórcio

em

fevereiro
/2020, a
parte

ré

aduz
que o
autor

deve

aguardar
ser
sorteado

em

assembleia
. A
contemplação

acontece

pelo

sorteio

ou
lance, no
caso
dos autos, é
impossível
o
autor

oferecer
lance se o
seu

contrato

está

integralmente

quitado
.
Não
obstante a
deliberação

em

assembleia

acerca
da
prorrogação
do
prazo
,
ainda
que
decidido

por

maioria
simples,
há
de se
ter

em
vista que a
parte

ré

não

apresentou

provas
de que
notificou
o
autor

acerca
de
sua

realização
,
como

expressamente

determinado
no art. 37 da Circular/
Bacen
n. 3432/2009: Art. 37. A
convocação
da
assembleia

geral

extraordinária

deve
ser
feita

mediante

envio
a
todos

os

participantes
do
grupo
de carta, com Aviso de
Recebimento
(AR),
telegrama

ou

correspondência

eletrônica
, com
até

oito

dias

úteis
de
antecedência
da
sua

realização
,
devendo
dela
constar
,
obrigatoriamente
,
informações

relativas

ao

dia
, hora e local
em
que
será

realizada

a

assembleia
,
bem

como

os

assuntos
a
serem

deliberados
. Sendo dos
réus
o
ônus
da
prova

acerca
do
cumprimento
de
tal

obrigação
,
afirmada

pelo

autor

como

não

cumprida
,
não
se
pode

exigir

deste
o
cumprimento
do que
foi

ali

definido
. É manifesto o
descumprimento
da
parte

ré

quanto

ao

esclarecimento

ao

consumidor

quanto
a
relação
da
aludida

solenidade
de
prorrogação
, pois,
conforme

determina
o Código de
Defesa
do
Consumidor
, é
dever
da
prestadora
de
serviços
,
ao

fornecer
o
seu

produto
,
esclarecer

previamente
o
consumidor

quanto
a
convocação
e
realização
de
assembleia

extraordinária

convocada
para
deliberar

sobre a prorrogação do prazo de encerramento do grupo
. Faz-se
necessário
,
nos

contratos
, que as
cláusulas

neles

estipuladas

sejam

claras
e
redigidas
de
maneira
que
não

dificultem
a
compreensão
do
seu

conteúdo
,
devendo
a
conduta
dos
fornecedores
de bens e
serviços
, no que
tange

ao

dever
de
bem

informar

acerca
do
produto
que
oferecem

ao

público

consumidor
,
exigindo
-se
lhes

a

observância
dos
princípios
da
informação
e
transparência
. De
tal
modo,
não

há

razoabilidade

em

compelir
o
requerente

aguardar

mais
80 meses para o
recebimento
do
quitado

na
forma
em
que
contratado
. No que se
refere
a
correção
do
saldo

devedor
,
dispõe
a
Súmula
35 do STJ:
“
Súmula
35 –
Incide

correção

monetária

sobre
as
prestações

pagas
,
quando
de
sua

restituição
,
em

virtude
da
retirada

ou

exclusão
do
participante
de plano de
consórcio
”. Sendo
assim
, a
correção

monetária

prevista

na

referida

súmula

incide
a
partir
do
desembolso
de
cada

parcela
,
devendo

os

juros
de mora
incidirem
a
partir
do
desembolso
de
cada

parcela
. Aqui
calha
o
registro
de que, ante o
aumento

em

demasiado
do
prazo
de
duração
do
grupo
,
sem
a
devida

ciência

ao

reclamante
,
cabe
a
devolução

imediata
dos
valores
,
sendo
o
diferencial

deste

caso
, rem
relação
à
determinação
legal de
devolução
de
valores

somente

ao
final do
grupo
, o que
não
se
aplica

ao

caso

em

tela
. Em que
pese
o
notório

aborrecimento

causado

ao

autor
,
em

razão
da
negativa

em

ressarcir

os

valores

já

quitados
do
seu

consórcio
,
entendo
que
tal

fato

por

si

só
é
insuficiente
para
justificar

a

indenização
.
Destaco
que a
jurisprudência
é
pacífica

em

reconhecer
que o
mero

descumprimento

contratual

não

gera

dano
moral,
sendo

necessária
a
demonstração
de
abalo

íntimo

sofrido
pela
parte
, o que
não

ocorreu

na

espécie
.
Confira
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
cobrança

indevida

gera
o
direito
à
restituição
simples do
indébito
(
AgRg
no
AREsp
357.081/RS),
contudo

não

configura
,
por

si

só
, o
dano
moral, que
exige

a

efetiva

demonstração
de que
houve

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. (TJMT, RAC 1000128-84.2018.8.11.0003, 3ª
Câm
.
Direito
Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021)
Ressalto
que
não

há

qualquer

documento

nos
autos que
demonstre

uma

situação
de grave
sofrimento
,
capaz
de
abalar
a
sua

esfera

psicológica

em

grau

relevante
,
ultrapassando
o
aborrecimento
do
cotidiano
. Logo, é
pressuposto
do
dever
de
indenizar

a

ocorrência
do
dano
, de modo que
cabe
a
parte

autora
o
ônus
de
comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
consoante
o art. 373, inc. I, do CPC,
ficando
o
fato
,
ao
que
tudo
indica,
em

mero

transtorno
do
cotidiano
,
cuja

repercussão

ao

dito
“
homem

médio
”
não

transcende
à
contrariedade
, jamais
podendo
ser
acolhido

como

ofensa
a
direito

subjetivo

legalmente

tutelado
. Nesse
sentido
,
tenho
que
não

há

aprofundamento

suficiente
para ser
imposta

a

obrigação
de
indenizar
. Sendo
assim
, o
pedido
de
indenização

não

pode
ser
acolhido
.
DISPOSITIVO Isto

posto
, com
fundamento
no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido
, com
julgamento
do
mérito
, para o
fim
de: a)
Declarar
a
rescisão

contratual

por

desistência

voluntária
do
autor
; b) CONDENAR
a

empresa

ré

ao
REEMBOLSO dos
valores

pagos

pelo

autor
,
deduzidas
as
Taxas
de
administração
e
multa

contratual
. Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT.
Publicado
e
registrado
no PJE. Raimundo
Moriman
de Goes Junior Juiz
Leigo
Vistos,
Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Cuiabá - MT. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclama GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
sustentando que: a) é
válida
a dilação do prazo para encerramento do grupo, visto que autorizado pela assembleia geral; e b) o valor pago deve ser descontado da Taxa de Administração e Cláusula Penal. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

Deixo
de
examinar
a
petição

apresentada
no ID249423722/PJe2, visto que
foi

direcionada
a
processo
e
juízo

distinto
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025